Tribunal: TJMT
Processo: 0000677-82.2015.8.11.0079
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000677-82.2015.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANOR JOSE LIMA - CPF: 058.867.671-34 (APELADO), GUSTAVO PONS - CPF: 821.255.206-30 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 812.400.661-04 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO - CPF: 968.198.391-20 (APELADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO - CPF: 385.896.992-34 (VÍTIMA), GRIMAR MAGALHAES PEREIRA DE MELO - CPF: 532.981.101-59 (VÍTIMA), LUCIANO RODRIGUES DE MELO - CPF: 884.678.561-49 (VÍTIMA), JONI RONALD LINAUER - CPF: 344.450.051-34 (VÍTIMA), JOAO AMORIM DOS SANTOS - CPF: 545.657.151-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
DISPARO DE ARMA DE FOGO
–
ABSOLVIÇ
ÃO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇ
ÃO
D
OS
A
PELADOS
PELA PRÁTICA DO
CRIME DESCRITO NO ART. 15 DA LEI N. 10.826/03

– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS
DA
AUTORIA DELITIVA E DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE DO CRIME –
FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
ACE
R
CA DE
OS

APELADOS

TER
EM

PERPETRADO O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA
–

INCIDÊNCIA DO ART. 386, V
II
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
APLICAÇÃO DO
AFORISMO

IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A MANUTENÇÃO
DO
DECISUM

ABSOL
UTÓRIO
–
RECURSO
DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanesce
ram
dúvidas acerca da
participação d
os

apelado
s
n
o crime de
disparo de arma de fogo
,
devendo
, por isso,
ser aplicado em favor
de

ambos

o disposto no a
rt. 386, V
II
,
do

Código de Processo
Penal e
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto p
elo
Ministério Público
, objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da
Vara

Única
da Comarca d
e
R
ibeirão Cascalheira
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.

0000677-82.2015.8.11.0079

(
c
ódigo

37489
)
,
que
absolve
u

Ivanor
José Lima

e
José Rodrigues de Lima Neto

da prática do crime
de
disparo de arma de fogo
(
art. 1
5
da Lei n.
10.826/03
)
,
por
não restar provado de modo indene de d
ú
vidas nos autos que são os autores desse
s
ilícito
s
(art.
386,
VII
, do Código de Processo Penal
)
. Além disso,
de ofício, declarou extinta a punibilidade
de ambos
em relação
a
seis
delito
s
de ameaça (art. 14
7,
caput
, do Código Penal
), ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O

apelante
, nas razões
constantes no ID

113421972
, pretende a
reforma do referido
decisum
para que
os

apelados seja m condenad os pelo crime de
disparo de arma de fogo

narrado na denúncia, por entender comprovada
s
a materialidade e
a
s

autoria
s
delitiva
s
, mormente porque “
para a comprovação do crime de disparo de arma de fogo é DISPENSÁVEL a apreensão e submissão do armamento a perícia técnica, se fortemente comprovado, como é o caso dos autos, por meio de prova testemunhal que os acusados efetuaram disparos de arma de fogo em local habitado
”.

Os

apelados
nas contrarrazões encontradiças
nos
IDs

113421974
a
113421976
, refuta
m
as razões
recursais
, requerendo
o

des
provimento
deste
recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo parecer
que se vê no
ID
115102983
, manifesta-se pelo provimento da pretensão deduzida neste recurso
.

É o relatório.

À
r
evis
ão
.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória, que está no ID

113421958
, p.
3
/
9
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

1.
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de dezembro de 2014, em horário não especificado, na propriedade rural denominada “sítio Pôr do Sol”, na Gleba
Alvoradinha
, na zona rural desta cidade, o denunciado ameaçou ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO, por palavras, prometendo causar-lhe mal injusto e grave. Embora não conste do IPL, o acusado estava na oportunidade acompanhado de seu filho, JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO, que portava arma de fogo e fazia ameaças à vítima;

2.
Consta ainda, nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de dezembro de 2014, por volta das 15:00hs, na Fazenda denominada “Santa Fé”, localizada na Gleba
Alvoradinha
, na zona rural deste Município, o denunciado ameaçou as vítimas LUCIANO RODRIGUES DE MELO, GRIMAR MAGALHÃES PEREIRA DE MELO, ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO e JONI RONALD LINAUER por palavras e gestos, prometendo causar-lhe mal injusto e grave. Embora não conste do IPL, o acusado estava na oportunidade acompanhado de seu filho, JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO, que portava arma de fogo e fazia ameaças às vítimas;

3.
Consta ainda que, no dia 30/12/2014, mesmo contexto das ameaças narradas no item 2, o denunciado
adquiriu
,
possuiu
,
portou
e
disparou
arma de fogo (não identificada), em local habitado.

4.
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não especificados, no final do ano de 2014, na Gleba denominada “alvorada”, zona rural deste Município o denunciado ameaçou a vítima JOÃO AMORIM DOS SANTOS, por palavras, prometendo causar-lhe mal injusto e grave;

Consoante se apurou, o denunciado e as vítimas possuem um litígio judicial envolvendo disputa de terras.

No dia 20/12/2014, o denunciado, em companhia de seu filho e de outros dois indivíduos (pessoas ainda não identificadas) foi até o sítio descrito no item 1 e ameaçou a vítima ISABEL, dizendo: “você tem que sair
daqui, eu
já fui muito bom, se você não sair daqui, vou passar o trator por cima de tudo” (item 1).

Posteriormente, no dia 30/12/2014, o denunciado foi até a propriedade “Santa Fé”, na Gleba
Alvoradinha
, e ali efetuou dois disparos de arma de fogo. Depois, ele disse à vítima LUCIANO, em tom ameaçador: “você desrespeitou o Juiz, você tinha que ter saído daqui; enquanto eu não matar duas ou mais pessoas, vocês não vão sair daqui”, “eu sou a justiça, a lei”, “você agora vai conhecer o lado ruim do IVANOR” (sic – fls. 12/13). No mesmo contexto, ele também apontou a arma de fogo para a vítima GRIMAR e disse: “vem aqui, você vai me pagar, você me denunciou na Delegacia” (sic – fls. 15).

As vítimas Luciano e
Grimar
, que são casados, estavam na sede da Fazenda denominado “Santa fé”. A vítima Luciano estava chegando da plantação com um trator e a vítima
Grimar
estava buscando água para ele, seu esposo. Nesse instante, o denunciado chegou na companhia de aproximadamente sete pessoas, em dois carros. Então, o denunciado desceu do veículo com uma arma de fogo e apontou para a vítima Luciano, fazendo gesto de pare e, em seguida, efetuou um disparo de arma de fogo para o alto, exigindo que a vítima parasse o trator (máquina agrícola) que estava conduzindo (item 3). Na sequência, efetuou mais um disparo em direção da vítima Luciano, que por sorte não foi atingido (item 2). A vítima
Grimar
se aproximou e presenciou o denunciado, com uma arma de fogo em punho, ameaçando seu marido (a vítima Luciano).
Ao notar a presença da referida vítima, o denunciado apontou a arma de fogo para ela também e a ameaçou dizendo: “Vem aqui, você vai me pagar, você me denunciou na Delegacia” (item 2).

A vítima, muito temerosa, afastou-se do denunciado e foi para um “mandiocal”, tentou pedir ajuda, utilizando um celular, mas acabou desmaiando devido ao momento de tensão que estava se passando.

Na sequência, José Rodrigues, filho do denunciado, aproximou-se da vítima Luciano e lhe empurrou, por quatro vezes e perguntou à vítima quantos dias que ela queria para sair do local, na sequência o denunciado ameaçou novamente a vítima afirmando que se não saísse do local passaria por cima de tudo com um trator (item 2).

No dia 30/12/2014, o denunciado observou que a vítima JONI se aproximava da propriedade rural de LUCIANO; então, apontou uma arma de fogo para a ela e fez sinal para que parasse. Como a vítima continuou conduzindo seu veículo, o denunciado se agachou e fez menção de que ia disparar contra ela. A vítima desceu do veículo e o denunciado, bastante exaltado, ainda com a arma apontada para a vítima, disse em tom ameaçador: “sou o dono de toda a Gleba
Alvoradinha
e vou passar o trator por cima de tudo”; “as pessoas que não saírem até amanhã, vou mandar passar o trator por cima também”; “vai embora do seu sítio enquanto o senhor tem saúde, antes de acontecer uma desgraça maior”; “você vai conhecer o lado diabo do IVANOR” (sic – fls. 09/10).

Na sequência, a testemunha José Rodrigues, filho do denunciado, se aproximou da vítima e bateu no peito dela dizendo: “Eu que sou a Justiça, eu vou tirar todo mundo daqui até amanhã e o trator está vindo e vamos passar por cima de tudo”.

Apurou-se ainda que, nesse contexto de ameaças realizado pelo denunciado, a vítima Isabel recebeu uma ligação da vítima
Grimar
informando que o denunciado estava na Fazenda Santa Fé, com outras pessoas, cortando os arames da cerca, consta que essa cerca faz divisa com a propriedade da vítima Isabel. Então, ela deslocou-se até o local e, ao chegar, deparou-se com o denunciado na companhia de aproximadamente sete pessoas, todos armados. A vítima temerosa permaneceu dentro de seu veículo. Então, o denunciado ao avista lá chamou-a e lhe disse, de forma ameaçadora: “Você tem que sair
daqui, você
já sabe que perdeu a questão” (item 2), se referindo ao processo judicial, em que havia uma decisão de emissão de posse.

Consta ainda, que em data não especificada, no final do ano de 2014, no Sítio “Pôr do sol”, na gleba denominada “
Alvoradinha
”, na propriedade rural da vítima João
Amorin
, instante em que chegou o denunciado, juntamente com o filho dele, José Neto. Então, o denunciado se dirigiu até a referida vítima e de forma ameaçadora disse: “Você tem que sair
daqui, a
terra é minha, você tem 24 horas para sair, porque senão sair eu vou passar por cima de tudo com um trator” (item 4).

A vítima já ouviu dizer que o denunciado estava passando em outras propriedades rurais ameaçando os proprietários para sair de suas propriedades.

As vítimas JONI, LUCIANO, GRIMAR e ISABEL manifestaram o desejo de representar em face do autor dos fatos (fls. 11, 14, 17, 20).
[...]
.

Destaques no original
.

Não tem razão o apelante, porque e
m
bora existam indícios de que
os
apelados

pudessem ter praticado o
crime
em apuração
, o certo é que o arcabouço probatório produzido não permite concluir que
os dois

tenha
m
efetivamente
efetuado qualquer disparo com arma de fogo
,
uma vez que há inúmeras contradições nas provas produzidas
,
inexistindo, assim,
elementos probatórios suficientes para
ensejar a
responsabilização

de ambos
como quer o apelante
.

Isso porque, apesar de
Luciano Rodrigues Melo
e

Grimar
Magalhães Pereira terem afirmado que os apelados seriam os autores dos disparos, infere-se que as demais testemunhas na fizeram a mesma afirmação, sendo importante relatar que
a maioria delas
sequer ouvi
u
qualquer disparo de arma de fogo
na data dos fatos
, consoante se infere destes trechos
dos
seus
depoimentos assim grafados na
sentença
absolu
t
ória
:

[...]
Em sede policial:

Joni
Ronald
Linauer
declarou QUE, no dia 30/12/2014, por volta das 15h, o declarante estava em sua propriedade Mina de Pedra na Gleba
Alvoradinha
; QUE “não ouviu nenhum disparo de arma de fogo” (diferentemente do que foi apontado pelo Ministério Público em sede de alegações finais) e QUE “IVANOR agachou e fez novamente menção que iria disparar um tiro contra o declarante” (págs. 24/25).

Luciano Rodrigues de Melo
, naquela mesma ocasião (relata inclusive que “presenciou as ameaças e agressões verbais por parte de IVANOR contra JONI RONALD”), declarou em sede policial que ouviu dois disparos de arma de fogo (em relação ao primeiro disparo “não pode afirmar que o disparo foi em sua direção, todavia pode afirmar que IVANOR é o autor do disparo”; quanto ao segundo “pode afirmar que foi em sua direção e foi disparado por IVANOR”) (págs. 27/28).

Grimar
Magalhães Pereira de Melo
, então esposa de Luciano Rodrigues de Melo, declarou QUE “avistou IVANOR disparar um tiro de arma de fogo para o alto e dar sinal de pare”; QUE “IVANOR disparou mais dois tiros na direção de LUCIANO” (págs. 30/31).

Isabel Fernandes Santos de Castro
, apesar de ter mencionado ser “muito constante o disparo de arma de fogo” quando IVANOR fica na sede da Gleba
Alvoradinha
, declarou que “não presenciou nenhum disparo de arma de fogo no dia 30/12/2014” (págs. 33/34).

João Barbosa de Oliveira
, muito embora também tenha mencionado ser “comum... ouvir disparos de arma de fogo” quando IVANOR está na sede da Gleba
Alvoradinha
, não narrou a existência de disparo de arma de fogo naquele dia de que trata a denúncia (págs. 36/37).

Deusélia
dos Santos Rodrigues
, conquanto tenha descrito ser corriqueiro ouvir disparos de arma de fogo na Gleba, de igual modo não narrou a existência de disparo de arma de fogo naquele dia de que trata a denúncia (págs. 38/39).

Valderina
Soares Cavalcante
informou QUE “ouviu um disparo de arma de fogo”; QUE
“ ouviu
dizer que IVANOR ou seus capangas teriam atirado contra Luciano” (págs. 40/41).

Joventino
dos Santos Filho
asseverou QUE não ouviu disparos de arma de fogo durante o tempo em que esteve trabalhando naquele local (págs. 97/98).

André Luiz Ferreira Gomes
não descreveu qualquer episódio relacionado a disparos de arma de fogo (págs. 99/100).

João
Amorin
dos Santos
relatou QUE não sabe dizer se os réus estavam armados quando estiveram em sua propriedade (págs. 120/121).

Em sede de juízo:

Grimar
Magalhães Pereira de Melo
, ouvida apenas na condição de “vítima” pela autoridade judicial à época, afirmou QUE ele (
Ivanor
) efetuou dois disparos (um para cima e outro em direção ao seu esposo).

Isabel Fernandes Santos de Castro
, ouvida apenas na condição de “vítima” pela autoridade judicial à época, relatou QUE os réus e pelo menos mais cinco pessoas estavam todas armadas, mas não descreveu a ocorrência de disparo de arma de fogo.

João
Amorin
dos Santos
, ouvido apenas na condição de “vítima” pela autoridade judicial à época, informou QUE nunca presenciou os réus portando armas de fogo (se portavam, não percebeu).

Joni
Ronald
Linauer
ouvido apenas na condição de “vítima” pela autoridade judicial à época, declarou QUE naquele dia não ouviu disparos de arma de fogo.

Luciano Rodrigues de Melo
, ouvido apenas na condição de “vítima” pela autoridade judicial à época, relatou QUE
Ivanor
efetuou dois disparos (um para ele descer do trator, e outro em sua direção).

Joventino
dos Santos Filho
, testemunha de acusação, afirmou perante o juízo deprecante que não houve disparos de arma de fogo nos dias em que esteve trabalhando na fazenda (foi embora antes do Natal e, portanto, antes do dia 30/12/2014).

André Luiz Ferreira Gomes
, testemunha de acusação, narrou na presença do juízo deprecado que na ocasião não “teve disparos”.

Esly
Borges
Massena
Júnior
, testemunha de acusação, informou que não esteve na fazenda naquela ocasião.

João Barbosa de Oliveira
, testemunha de acusação, relatou que em outros momentos já ouviu disparos de arma de fogo. Também, que não viu quem os efetuavam. De igual modo, que não apontavam ou disparavam em direção a eles.

Pedro Fonseca Dorta
, testemunha de acusação, QUE foram informados pelos réus sobre a existência de armas de fogo; QUE conferiram os registros das armas, tiraram fotos (vide imagens às págs. 108/112) e registraram BO (vide Boletim de Ocorrência no 2014.360204 às págs. 20/23); QUE não se recorda de naquele dia ter algum projétil deflagrado (aparentemente não tinha).

Valderina
Soares Cavalcante
, testemunha de acusação, declarou QUE apesar de ter ouvido disparos de arma de fogo – de uma distância de mais ou menos 600 metros - não viu quem os disparou.

Saul
Colossi
, testemunha de defesa, relatou durante sua oitiva neste juízo que não ouviu disparos de arma de fogo na semana em que esteve trabalhando naquele local.

Silvino Rodrigues de Oliveira
e
Rafael Bernardes da Silva
, testemunhas de defesa, em relação ao delito de disparo de arma de fogo, não apresentaram elementos que pudessem ajudar no esclarecimento dos fatos.

(Trechos das declarações extraídos da sentença constante no ID 113421962, p. 8/11).
Destacamos

Depreende-se, pois,
que ap
enas
Luciano,
Grimar
e
Valderina
alegar
am terem ouvido disparos de arma de fogo na data dos fatos, todavia tais declarações estão cheias de contradiç
ões
,
porque
enquanto
Valderina
afirmou, em ambas as fases judiciais, que ouviu apenas um tiro, não tendo visto quem
o
efetuou
,
Luciano
disse
que
Ivanor

José
dispar
ou
duas vezes
:
sendo um tiro para cima e outro em
sua direç
ão;
por
sua vez
Grimar
, mulher de Luciano, afirmou na fase policial que teria visto
Ivanor

José
efetuar três
disparos:
um para o alto e dois contra Luciano, alterando parcialmente sua versão em juízo quando disse que foram
disparados
apenas
dois tiros.

No entanto, c
ontraditando a versão da existência de disparos de arma de fogo
na data dos fatos
, as testemunhas
Isabel Fernandes Santos de Castro, João Barbosa de Oliveira,
Deusélia
dos Santos Rodrigues,
Joventino
dos Santos Filho, André Luiz Ferreira Gomes, João
Amorin
dos Santos
,
Saul
Colossi

e
Joni
Ronald
Linauer

afirmaram que
,

apesar de já
ter
ouvido disparos de arma de fogo em outras oportunidades,
sem, no entanto,

saberem
precisar quem os efetuava, no dia 30 de dezembro de 2014 nada
escutaram, além disso, a última testemunha
disse
que no dia haviam
sete
pessoas
e todas estavam fortemente
armadas, mas não houve disparo de arma de fogo na ocasião.

Por sua vez, c
orroborando
a
versão de inexistência da ocorrência de disparos
de arma de fogo
, o policial militar Pedro Fonseca Dorta
, quando
foi
ouvido em juízo
,

declarou
não se recordar da existência de algum projétil de arma de fogo deflagrado no local dos fatos, situação que deixa dúvida quanto
à
materialidade e autoria delitiva.

Demais disso,
em nenhum momento foi afirmado por qualquer testemunha, ou mesmo na peça acusatória, que José Neto
tenha
efetuado algum disparo de arma de fogo.

Ora, ainda que a versão apresentada pelo
s
apelado
s
não seja verdadeira, o certo é que
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente,
não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência d
os

recorridos
para a prática do delito
previsto no art.
15
da Lei n.
10.826
/03
.

Assim,
não há como
levar adiante

o pleito
visando à
condena
ç
ão

d
os

apelados
com base
em meras
suposições, devendo prevalecer a coerente e sensata concatenação de provas realizada
pelo autor do
édito
judicial
vergastado
,
do qual, por pertinentes, destacam-se estes trechos:

[...]
Ainda que se desconsiderasse a não realização das respectivas perícias
por falha na investigação
, só é possível a sua dispensa quando outros elementos probatórios demonstrarem, de forma inequívoca, a materialidade delitiva (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1689948 AL 2020/0085582-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2020)
. A contradição entre os depoimentos das “vítimas”
Grimar
Magalhães Pereira de Melo

e
Luciano Rodrigues de Melo
e o fato de algumas testemunhas não terem presenciado aqueles disparos e/ou afirmado que não ocorreram,
apontam em sentido diverso
.

“Nesse contexto, não se visualizam elementos de convicção capazes de demonstrar que, de fato, o apelante efetuou disparo de arma de fogo,
razão pela qual mostra-se pertinente sua absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP
”
(TJ-MT 00113573320178110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2021).

Já em relação ao réu
José Rodrigues de Lima Neto (além das razões acima)
porque
sequer foi narrado na denúncia que ele tenha efetuado disparos de arma de fogo
(“Posteriormente, no dia 30/12/2014, o denunciado foi até a propriedade “Santa Fé”, na Gleba
Alvoradinha
, e ali efetuou dois disparos de arma de fogo. Depois, ele disse à vítima LUCIANO, em tom ameaçador: “você desrespeitou o Juiz, você tinha que ter saído daqui; enquanto eu não matar duas ou mais pessoas, vocês não vão sair daqui”, “eu sou a justiça, a lei”, “você agora vai conhecer o lado ruim do IVANOR” (sic – fls. 12/13).”).

“Na medida em que se descreve um episódio criminoso, atribuindo sua autoria a alguém, a denúncia fixa os limites da atuação do magistrado, que não poderá decidir além ou fora da imputação, sob pena de violação ao princípio da congruência, ou correlação, entre acusação e sentença penal, consectário lógico de outros relevantes princípios processuais”
(HC 129284, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018).

Também não há apontamentos (
substrato fático
) na denúncia/alegações finais
ou provas
de que ele tenha concorrido para o crime
(
inteligência do art. 29 do Código Penal
).

José Rodrigues de Lima Neto, quando interrogado por este juízo, esclareceu que nem sequer portava sua arma de forma ostensiva (não ouviu ou presenciou os supostos disparos de arma de fogo, porquanto estaria em outro local diverso quando iniciou-se aquele foco de conflito).

A condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de comprovação indubitável de que o réu
José Rodrigues de Lima Neto
concorreu para a prática do delito de disparo de arma de fogo com
seu genitor, bem como a falta de provas do liame subjetivo e da conjugação de
vontades
impede a condenação
(
TJ-MT 00334612420188110042 MT, Relator: RUI RAMOS
RIBEIRO,Data
de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2021
).

Dessarte,
em submissão ao princípio do “in dubio pro reo”
, as absolvições deles são medidas que se impõem.

[...].

(
ID 113421962, p. 11/13
).

Destaques no original.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar q
ue, n
ão obstante a
s
palavra
s
da
s
vítima
s

tenham
relevante valor probatório,
no caso so
b exame
,
a
versão apresentada pel
o

apelante
restou duvidosa
,
pois
não
fo
i
corroborada
por outros elementos de prova
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório.

Aliás, s
obre a matéria
, esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir
,

havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
.
É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
P
or isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Desta
camos
.

Logo
,
como dito anteriormente,
embora
deva ser reconhecida
a existência de indícios acerca da
prática delitiva por parte dos apelados,
as provas produzidas durante a persecução penal são
contraditórias,
frágeis e insuficientes para
que ambos sejam condenados,
pois
,
nada de concreto veio
para estes
autos para
confirmar as
declarações
de
Luciano e

Grimar

remanescendo
dúvida insuperável acerca
tanto da materialidade
quanto
da autoria
que
fo
i
imputada
aos recorridos
,
fragilizando
, pois,
a

pretensão do
Ministério Público
que, por conta disso, não merece guarida.

Não é demais consigna
r
, dada à sua importância,
que meros indícios
da prática delitiva
, quando
desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar
a
condena
ção
dos apelados
,
daí por

que
agiu
corretamente o juízo
de primeiro grau
quando os absolveu
em respeito ao
aforismo
in dubio pro
reo
, porquanto
,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
acusado
, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório
, determinando, tal
preceito que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Desse modo, inexiste questionamento a ser feito sobre a plausibilidade ou não
da
absolvi
ç
ão
d
os
apelados
, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado
,
no caso
em apreciação
,
como o fez o autor do édito absolutório
,
dada a ausência de prova cabal da
s conduta s delitiva s que são imputada s
aos dois
.

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, manten
do
a

absolvi
ção de

Ivanor
José Lima

e
José Rodrigues de Lima Neto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022